Tribunal: CARF
Processo: 37376.000668/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37376.000668/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2004
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
37376.000668/2005-11, em face do acórdão no 14-43.320 (fls. 982/989), julgado pela 16a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em
sessão realizada em 30 de julho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37376.000668/2005-11
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000668/2005-11

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte acima
qualificado contra a decisão de indeferimento dos Pedidos de Restituição da retenção
sofrida no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor das notas fiscais de
prestação de serviços referentes às competências compreendidas entre 12/2000 a
12/2004, constantes dos autos do processo principal no 37376.000668/2005-11 e
processo apensado no 37376.000667/2005-77.
Nos Requerimentos de Restituição de Retenção/RRR (modelo constante do Anexo V da
IN/INSS/DC no 100 de 18/12/2003), protocolados em 07/07/2005, extrai-se os seguintes
dados relativos à restituição, considerando os valores abatidos de compensação
informados:

*Obs: correspondente à coluna D do Requerimento de Restituição de Retenção/RRR
O contribuinte juntou nos referidos processos: demonstrativo de notas fiscais/fatura,
contrato social, notas fiscais, GFIP, folhas de pagamento.
Em 10/08/2005, conforme despacho às fls. 671, os autos foram encaminhados à
fiscalização da Delegacia da Receita Previdenciária em Osasco.
Com o advento da Lei no 11.457/2007 que instituiu a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os autos foram enviados a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri,
em virtude da localização da empresa na jurisdição desta Delegacia, conforme despacho
exarado em 06/09/2007, fls.673.
Às fls. 677/681, juntada sentença concessiva de liminar em mandado de segurança
impetrado pelo contribuinte perante a 1a Vara Federal de Osasco, processo n°
000243630.2012.4.03.6130, determinando à autoridade impetrada que, “no prazo de até
30 (trinta) dias, manifeste-se acerca dos pedidos formulados nos processos
administrativos correspondentes aos Pedidos de Restituição de Retenção n.°s
37376.000668/2005-11 e 37376.000667/2005-77”.
Referida sentença foi exarada em 04/06/2012.
Em 10/09/2012 emitido o Parecer SEORT/DRF/BRE no 378, fls. 864/869, deferindo
parcialmente o pedido de restituição no valor total de R$ 41.446,38, juntando
documentos de fls. 682/863 e esclarecendo quanto à apensação do processo n°
37376.000.667/2005-77 nestes autos, conforme transcrevo:
Mencione-se que a análise deste processo foi ordenada judicialmente, por meio de
medida liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança n°
000243630.2012.4.03.6130 - laVF Osasco/SP (fls. 673/675). Tal decisão ordena também
a análise do processo administrativo 37376.000667/2005-77, o qual versa sobre o
mesmo assunto, porém abrangendo competências compreendidas entre 12/2000 e
02/2004.
Deste modo, havendo a superposição de períodos de apuração, optou-se pela análise
conjunta de ambos os processos, sendo o processo de n° 37376.000.667/2005-77
apensado a este.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000668/2005-11

Após ciência do Despacho Decisório em 14/09/2012, mediante remessa postal, fls. 871,
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 873/877 alegando em
síntese o que segue.
Afirma que a autoridade administrativa tomou como referência para a aferição dos
valores de restituição unicamente as informações prestadas em GFIP, contudo,
conforme os documentos que instruem o processo, em especial as notas fiscais juntadas,
constata-se que as retenções sofridas são muito superiores à retenção validada.
Argumenta que o direito à compensação e restituição dos valores retidos a título de
contribuição previdenciária tem como pressuposto único o destaque na nota fiscal de
prestação de serviço, não estando condicionado à informação em GFIP, sendo que
apresentou os documentos que corroboram as retenções sofridas, restando demonstrado
seu direito conforme a Lei no 8.212/91 e devendo ser reformado o Parecer SEORT.
Acrescenta que o Parecer SEORT/DRF/BRE no 378/2012 é ilegal, pois a Lei não prevê
informação em GFIP como condição à restituição, o que não poderia ter motivado a
decisão, pois o descumprimento de obrigação acessória não pode implicar em perda do
direito de restituição, uma vez que a lei não dispõe neste sentido, no máximo a
autoridade poderia ter condicionado o pagamento da restituição à retificação da
declaração pelo requerente.
Pleiteou ao final a reforma do Parecer SEORT/DRF/BRE no 378/2012, reconhecendo
que as notas fiscais apresentadas comprovam as retenções sofridas e o direito ao
ressarcimento pleiteado, subsidiariamente que seja reconhecido o direito a restituição
nos termos pleiteados pela requerente condicionado a apresentação das GFIP
retificadoras em prazo a ser fixado pela autoridade administrativa.
Juntou documentos de fls. 878/900.
Posteriormente, em petição protocolada em 12/12/2012, fls. 910/913, o contribuinte
informa que constatou divergências nas informações prestadas em GFIP e as retificou, e
diante do princípio da ampla defesa e de fato superveniente que admite prova
documental após a impugnação, a teor do artigo 16, § 4o, “b” do Decreto no 70.235/72,
requer a juntada dos comprovantes de retificação de GFIP.
Juntou Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social, fls. 914/976.
Em face das alterações promovidas pelo Decreto no 8.029 de 20/06/2013 e Portaria RFB
no 791, de 27 de junho de 2013, vieram os autos a esta Delegacia de Julgamento.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO EM GFIP.
Os valores retidos quando da prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra/empreitada relativos às contribuições previdenciárias devem ser declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), sendo requisito necessário para o deferimento da restituição.
RETIFICAÇÃO DE GFIP.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000668/2005-11

A retificação da GFIP procedida em desacordo com as determinações vigentes,
omitindo o valor devido à previdência social, não pode ser acatada para reforma do ato
decisório recorrido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 994/1001,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade, bem como promove a
juntada de documentos (GFIPs retificadas) de fls. 1029 a 1788.
Após, foi encaminhada a contribuinte a notificação de fl. 1790, a qual possui o
seguinte teor:
“Notificação DRF/BRE/Seort no 38/2014
Sr(a). Contribuinte,
A apresentação de manifestação de inconformidade deve ser feita no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência da decisão contestada. V. Sa tomou ciência do despacho no dia
16/08/2013 e protocolou a petição no dia 18/09/2013, portanto mais de 30 (trinta) dias
após a ciência.
Pela presente dá-se ciência da intempestividade do recurso voluntário apresentado em
18/09/2013.
Considerando o indeferimento do pleito dos pedidos de restituição dos processos acima
relacionados, fica V. Sa ciente que os presentes processos serão enviados ao Arquivo
Digital da 8a Região Fiscal.”
A contribuinte teve ciência da Notificação DRF/BRE/Seort no 38/2014, por
decurso de prazo, em 11/02/2014, conforme fl. 1792, sendo também cientificada pessoalmente
em 18/02/2014 (fl. 1796), mantendo-se silente.
Diante disso, foi encaminhada a seguinte notificação à contribuinte, a qual consta
à fl. 1797 dos autos:
“Notificação DRF/BRE/Seort no 339/2014
Sr(a). Contribuinte,
Tendo em vista o disposto no art. 35 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, qual
seja “ O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.”, informamos que os processos acima serão encaminhados ao
Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) para prosseguimento/providência.”
A contribuinte teve ciência da Notificação DRF/BRE/Seort no 339/2014, por
decurso de prazo, em 16/04/2014, conforme fl. 1799, mantendo-se silente.
Por fim, foi realizado o despacho de encaminhamento de fl. 1800, que possui o
seguinte teor:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o Recurso Voluntário intempestivo, protocolado em 18/09/2013, mas
tendo em vista o disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/1972, proponho, nos termos
do art. 77 da IN/RFB no 1.300/2012, o encaminhamento do processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para prosseguimento.”
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000668/2005-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recuso voluntário
interposto pelo contribuinte.
Aduz a recorrente que apresentou o recurso voluntário de forma tempestiva, haja
vista a intimação recebida no dia 19/08/2013.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que, diante do resultado do
julgamento da DRJ, foi encaminhada intimação à contribuinte, por meio de carta com AR, a qual
foi recebida pela contribuinte em 16/08/2013 (fls. 991/992), ou seja, em data diversa a alegada
pela recorrente.
Por sua vez, o recurso voluntário foi apresentado em 18/09/2013, conforme fl. 994
dos autos.
Assim, tendo em vista que a contribuinte foi intimada em 16/08/2013 (sexta-
feira), iniciou-se o prazo recursal em 19/08/2013 (segunda-feira), escoando este no 30o
(trigésimo) dia, qual seja, em 17/09/2013 (terça-feira). Desse modo, verifica-se que o recurso
voluntário interposto em 18/09/2023 é intempestivo.
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, tendo o recurso sido interposto após o prazo previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, deve ser considerado intempestivo.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000668/2005-11

Fl. 1807
DF CARF MF
Original